Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-12.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001210-12.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORFIRIO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 363.077.421-00 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais, na qual o autor alegou inexistência de relação jurídica apta a justificar inscrição restritiva em seu nome no valor de R$ 45.105,41. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 5% sobre o valor da causa, honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa e custas processuais, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O apelante sustenta ausência de comprovação da dívida originária,
invalidade da assinatura eletrônica constante da Cédula de Crédito Bancário, inexistência de cessão válida do crédito e pleiteia indenização por danos morais, além do afastamento da penalidade por má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada comprovou validamente a existência da relação jurídica originária e da cessão de crédito aptas a legitimar a inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada apresenta contrato de empréstimo celebrado entre o apelante e o BV Financeira, acompanhado de documentos pessoais e fotografias que corroboram a autenticidade da contratação.

A alegação de invalidade da assinatura eletrônica não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, inexistindo demonstração técnica apta a comprovar falsidade ou adulteração documental.

O apelante não nega categoricamente a contratação originária com o BV Financeira, limitando-se a suscitar questionamentos formais
sobre
a documentação apresentada.

A cessão de crédito é demonstrada por documentação cartorária dotada de fé pública, não tendo o apelante comprovado vícios capazes de invalidar o negócio jurídico.

As alegações de que os documentos estariam “espelhados”, “cortados” ou fora de margem não foram acompanhadas de prova técnica idônea que evidenciasse fraude ou nulidade documental.

Demonstradas a legitimidade da cobrança e a validade da cessão de crédito, a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não bastando a mera improcedência dos pedidos formulados.

Os argumentos deduzidos pelo apelante permanecem inseridos nos limites do contraditório e do exercício regular do direito de ação, inexistindo demonstração de alteração deliberada da verdade dos fatos ou utilização do processo para finalidade ilícita.

A aplicação da multa por litigância de má-fé revela-se desproporcional diante da ausência de conduta processual dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro restritivo, fundada em dívida válida e regularmente cedida, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1649620 SP 2020/0010333-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2020
.

TJMT
1009871-48.2023.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Moral
julgada improcedente, com condenação
do autor
à multa por litigância de má-fé de
5
% sobre o valor corrigido da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante afirma que
a decisão recorrida deixou de analisar adequadamente a “FORMAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINAL”, circunstância que inviabilizaria a comprovação do “BINÔMIO NECESSÁRIO (dívida original + termo de cessão de crédito)”.

Aduz
que a recorrida apresentou “Cédula de Crédito Bancário indicando terceiro estranho como credor e sem assinatura eletronicamente, violando frontalmente o art. 784, § 4º, CPC”
.

Relata que
o documento juntado indica como credor o “BANCO VOTORANTIM – BV FINANCEIRA”, e não a recorrida, bem como que o contrato não possuiria assinatura eletrônica válida
e
que “ASSINATURA DIGITALIZADA NÃO SE CONFUNDE COM ASSINATURA ELETRÔNICA”.

Alega que
ao submeter o documento ao endereço eletrônico “https://sign.acesso.io/
validator
”, constatou-se que “o documento apresentado NÃO FOI ASSINADO ELETRONICAMENTE”, concluindo que “A RECORRIDA APRESENTOU DOCUMENTO FALSO!”.

Acrescenta que a recorrida não apresentou qualquer comprovação de liberação do crédito em favor do recorrente, inexistindo “mínimo indício de prova de liberação do crédito em qualquer conta”.

Sustenta que
a recorrida “não possui instrumento que demonstre aquisição de direitos creditórios, face a ausência de termo de cessão de crédito”, asseverando que “NÃO HÁ TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE VINCULE O CONSUMIDOR!”.

Menciona que
os documentos apresentados pela recorrida consistiriam apenas em “imagem de certidão cartorária com texto de cabeça para baixo e com letras espelhadas”, além de folhas “fora de margem e com a redação propositalmente cortada, tornando-o nulo e inservível para fins probatórios”.

Cita
que a jurisprudência atual exige “a necessidade do instrumento de cessão de crédito atrelada à prova dívida original”, pois ambos os documentos comprovariam a operação em que “a dívida do cedido foi vendida ao cessionário”.

Aponta
que, ausente a comprovação simultânea da dívida originária e da cessão do crédito, não há como reconhecer legitimidade da cobrança realizada pela recorrida.

Argumenta também que
o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetro indenizatório de R$10.000,00 para hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, valor que, atualizado monetariamente, atingiria “R$18.718,08”.

Colaciona precedentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhecendo a majoração de indenizações em hipóteses semelhantes para o patamar de R$10.000,00.

Defende, ainda, a aplicação do caráter “PUNITIVO-PEDAGÓGICO” da indenização por danos morais, com incidência da teoria do “PUNITIVE-DAMAGE”, a fim de compensar a vítima e desestimular práticas abusivas futuras. Requer também a correta incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, respectivamente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de desvincular o contrato e a dívida do CPF do
consumidor, condenar a
ré
ao pagamento de danos morais e temporal, bem como afastar a penalidade de litigância de má-fé aplicada em primeiro grau.

A apelada apresentou contrarrazões
no Id
361939422 sustentando a legitimidade da cobrança, a validade da cessão de crédito e da notificação realizada, a inexistência de danos morais ante a presença de outras negativações em nome do apelante (Súmula 385 do STJ), e a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a ação alegando que, ao tentar obter crédito, tomou conhecimento de restrição em seu nome no valor de R$45.105,41, lançada pela ré. Sustentou não possuir relação jurídica com a apelada que justificasse tal débito, requerendo a baixa da restrição e condenação por danos morais não inferior a R$12.000,00.

A apelada contestou alegando a regularidade do apontamento, sustentando que se tornou titular do crédito por força de cessão realizada com o BV Financeira, apresentando contrato assinado pelo autor e documentos pessoais.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e condenando o autor por litigância de má-fé, com multa de 5% sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios de 10% e custas processuais.

O apelante insurge-se contra a decisão, sustentando em suas razões recursais três argumentos principais: primeiro, a ausência de comprovação de dívida entre ele e o suposto cedente, alegando que a Cédula de Crédito Bancário apresentada não foi assinada eletronicamente conforme indicado no documento; segundo, a ausência de instrumento válido de cessão de crédito, afirmando que os documentos apresentados estavam espelhados e cortados; terceiro, pleiteando a fixação de indenização por danos morais no valor de R$18.718,08, com base em parâmetros do STJ atualizados pela inflação.

A controvérsia central reside na existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do
nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como na validade da cessão de crédito alegada pela apelada.

Conforme documentado nos autos, a apelada apresentou contrato de empréstimo celebrado entre o apelante e o BV Financeira, acompanhado de documentos pessoais e fotografias que corroboram a autenticidade da contratação. A alegação do apelante de que o documento não foi assinado eletronicamente não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios disponíveis.

Ademais, o próprio apelante não negou categoricamente ter mantido relação comercial com o BV Financeira, limitando-se a questionar aspectos formais da documentação apresentada.

O segundo argumento do apelante questiona a validade da cessão de crédito, alegando deficiências nos documentos apresentados.

No caso em análise, a apelada demonstrou a cessão mediante documentação cartorária, que goza de fé pública. Ainda que o apelante questione aspectos formais dos documentos, não
demonstrou
vícios que comprometam a validade do negócio jurídico. A alegação de que os documentos estavam "espelhados" ou "cortados" não foi acompanhada de prova técnica que demonstrasse sua falsidade ou adulteração.

Quanto à notificação, verifica-se que o apelante foi devidamente comunicado da cessão através da correspondência enviada pelos órgãos de proteção ao crédito, conforme documentação acostada aos autos.

Desse modo,
restando demonstrada a legitimidade da cobrança e a validade da cessão de crédito, a inscrição do nome do devedor inadimplente constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais, com condenação por litigância de má-fé. Sustenta ausência de comprovação da evolução do débito cedido e requer o afastamento da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a suficiência da prova da relação jurídica e da legitimidade da negativação; e (
ii
) a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu comprovou a relação jurídica e a validade da cobrança mediante formulário de adesão assinado e certidão de cessão de crédito vinculada ao CPF da autora.

A inexistência de prova de fato impeditivo mantém a legitimidade da inscrição, afastando o ato ilícito e o dever de indenizar, inclusive à luz da Súmula 385 do STJ, diante de registros preexistentes.

A litigância de má-fé não se presume e exige prova do dolo. A divergência na numeração dos contratos justifica a dúvida da autora, afastando a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

A apresentação de contrato assinado e de cessão de crédito regularmente registrada é suficiente para comprovar o débito e legitimar a negativação.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não se configurando pela mera improcedência da demanda”.
(N.U 1009871-48.2023.8.11.0002, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Por fim, a
sentença reconheceu a litigância de má-fé do apelante, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

No presente caso, embora o apelante não tenha obtido êxito em suas alegações, seus argumentos permanecem dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não se evidenciando alteração deliberada da verdade dos fatos nem utilização do processo para fins ilícitos.

Nesse contexto, a aplicação da pen
alidade
mostra-se desproporcional e deve ser afastada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1649620 SP 2020/0010333-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2020
, sem destaque no original
)

Pelo exposto
,
dou parcial provimento

ao Recurso

apenas para
afastar a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026